Tribunal: STF
Processo: HC 255235
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONTRABANDO. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO IMPOSTO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: PACIENTE REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



      1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 22.4.2025, por Lucas Fernandes, advogado, em benefício de Gilmar Severino do Nascimento, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 24.3.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 957.476, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ELEVADA QUANTIDADE DE BENS APREENDIDOS. 350 MIL MAÇOS DE CIGARROS ESTRANGEIROS. MAJORAÇÃO QUE OBSERVOU OUTROS ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS - USO DE NOTA FISCAL FALSA E DELITO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECONHECIMENTO E COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TEMA NÃO SUBMETIDO OU ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. TEMA JÁ ANALISADO NO JULGAMENTO DO ARESP n. 2.671.588/RS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se em um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 



    2. A Corte estadual, ratificando os fundamentos adotados pelo Magistrado de primeiro grau, indicou fundamentação idônea e específica do caso concreto para justificar a majoração da pena-base aplicada, esclarecendo que foi adotado o acréscimo de 1 mês para cada conjunto de 30.000 maços de cigarros apreendidos, o que totalizou 11 meses de acréscimo à pena-base, além de 3 meses para as circunstâncias do crime, tendo em conta a existência de notas fiscais falsas e o cometimento do delito durante o período noturno, que resultou em um acréscimo de 1 mês e 15 dias para cada uma dessas circunstância, demonstrando todo um conjunto de elementos a justificar o aumento adotado. 



    3. Não se vislumbra violação ao princípio da proporcionalidade, pois, consideradas as três circunstâncias — elevadíssima quantidade, uso nota fiscal falsa e crime praticado no período noturno —, não se mostra desarrazoado o critério de aumento de 1/6 para cada uma delas, o que resultaria em uma fração de aumento de 1/2, resultando em uma pena-base próxima a 3 anos. Dessa forma, não há que se falar em teratologia ou flagrante desproporcionalidade nos critérios adotados no presente caso, que resultou em pena-base de 3 anos e 15 dias de reclusão. 



    4. O pedido de reconhecimento da confissão espontânea em favor do paciente não foi submetido ou analisado no acórdão atacado, circunstância que impede a manifestação desta Corte Superior sobre o tema, vedada a supressão de instância. 



    5. O pedido de modificação do regime inicial fechado já foi objeto de análise por esta Corte Superior por ocasião do julgamento do AResp n. 2.671.588/RS, tratando-se portanto de mera reiteração de pedido. Ademais, trata-se de paciente reincidente com a presença de circunstâncias judicias desfavoráveis, inexistindo constrangimento ilegal a fixação do regime inicial mais gravoso. 



    6. Agravo regimental não provido”.  



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante afirma ser necessária a retificação da pena imposta ao paciente pela prática do delito de contrabando, readequando-se o percentual de aumento aplicado em razão de uma única circunstância judicial tida por desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena para 1/6.  



    Sustenta ter havido prejuízo pelo não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, pois teria havido “de fato a confissão por parte do Paciente, o qual prontamente, desde o inquérito policial, relatou às autoridades que realizava o transporte de uma carga – confissão fática e circunstanciada de sua conduta”. Assevera que o “fato de a autoridade sentenciante justificar que as alegações fornecidas pelo Paciente não convencem para fins absolutórios, não significa que não houve a confissão fática por ele”, e que, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, deveria haver a compensação com a agravante da reincidência reconhecida.  



    Ressalta que, mantida a pena definitiva de três anos e seis meses de reclusão, “de rigor a fixação do regime aberto ou, em última análise, o semiaberto para o início de cumprimento da pena, caso mantida a não compensação entre confissão e reincidência, não cabendo em hipótese alguma o regime fechado”.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer digne(m)-se Vossa(s) Excelência(s) em conceder a liminar pleiteada, no sentido de suspender a Execução Penal do Paciente até julgamento definitivo deste writ, e ao final seja concedida a presente ordem, no sentido de retificar a pena e o regime inicial de cumprimento do Paciente”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. Consta da denúncia que:



    “(...) No dia 28 de junho de 2020, às 23h30min, no km 84 da rodovia BR 101, GILMAR SEVERINO DO NASCIMENTO foi flagrado efetuando o transporte, na carreta do caminhão Mercedes Benz, placas AAA6161/SP, de 350.000 (trezentos e cinquenta mil) maços de cigarros estrangeiros, marcas Oi e 51, os quais estavam desacompanhados da documentação de sua regular importação (evento 1, P_FLAGRANTE1; evento 155, PROCADM5). 



    Na ocasião, durante procedimento de fiscalização da Receita Federal em um posto de combustíveis localizado no km 84 da BR 101, foi abordado o caminhão Mercedes Benz, placas AAA6161, de São Paulo, conduzido pelo denunciado, o qual apresentou notas fiscais referentes a embalagens de plástico como se fossem da mercadoria que transportava. Entretanto, restou constatado que havia na carroceria do veículo, na realidade, aproximadamente 500 caixas de cigarros de origem estrangeira. Posteriormente, verificou-se que consistiam em 213.000 (duzentos e treze mil) maços de cigarros da marca 51 e 137.000 (cento e trinta e sete mil) maços da marca Oi. 



    As mercadorias foram avaliadas em R$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentos e cinquenta mil reais), enquanto os tributos sonegados totalizaram 1.329.545,00 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil, quinhentos e quarenta e cinco reais) (evento 155, PROCADM5, p. 6). 



    Assim agindo, GILMAR SEVERINO DO NASCIMENTO praticou o crime previsto no art. 334-A, § 1º, inciso I, c/c art. 3º do Decreto-Lei 399/68, sujeitando-se às penas previstas para o tipo penal infringido”.



    Em 14.6.2023, o juízo da Vigésima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul condenou o paciente na Ação Penal n. 5063278-43.2021.4.04.7100, pela prática do delito de contrabando, à pena de três anos, oito meses e dez dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado.  



    Interposta a Apelação Criminal n. 5063278-43.2021.4.04.7100 pela defesa, esse recurso foi parcialmente provido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em 20.3.2024, apenas para reduzir a pena do paciente para três anos e seis meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.  



    Na sequência, a defesa interpôs recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.671.588. Em 15.8.2024, ao julgar esse recurso, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. Essa decisão transitou em julgado em 27.8.2024, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente em segunda instância.  



    A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 957.476, apresentando os pleitos de revisão da dosimetria da pena e do regime regime prisional impostos ao paciente, reiterados na presente impetração. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do Habeas Corpus n. 957.456, por ser sucedâneo de revisão criminal, ressaltando a inexistência de flagrante teratologia na espécie para rever a dosimetria da pena e o regime prisional relativos à condenação do paciente. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma ao negar provimento ao agravo regimental da defesa no acórdão objeto da presente impetração.  



    5. Como antes mencionado, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 27.8.2024, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há mais de sete meses da impetração deste habeas corpus, protocolizado em 22.4.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.  



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC  
n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.  



    6. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie.  



    7. Ao proferir a sentença condenatória, o juízo de origem afirmou:



    “(...) 3. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA 



    A culpabilidade do réu é normal à espécie delitiva. As certidões colacionadas aos autos (evento 101 e 105) revelam que o réu é reincidente, porque, quando da prática do delito em questão, já possuía uma condenação transitada em julgado por delitos anteriores (porte de arma e furto qualificado) cujas penas restaram extintas pela prescrição executória antes de decorrido o período depurador previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal. Sendo assim e para evitar bis in idem, reservo tal registro para a segunda etapa da dosimetria da pena, considerando neutra a vetorial dos antecedentes criminais. Não há elementos para desabonar a conduta social do réu, tampouco para censurar a sua personalidade. Os motivos são comuns ao tipo penal. As circunstâncias do crime, em contrapartida, escapam do que normalmente se verifica em delitos do gênero, por dois motivos: primeiro, porque o réu transitou com notas fiscais ‘frias’, que descreviam mercadorias distintas das efetivamente transportadas, e, quando abordado, apresentou tais documentos à Receita Federal, com o objetivo de ocultar a prática delitiva; segundo, porque, para garantir o sucesso da empreitada criminosa, cometeu o delito em questão durante o repouso noturno, período em que, como se sabe, a fiscalização nas estradas está mais reduzida. As consequências também chamam a atenção, porque o réu, além de ter circulado com as mercadorias proibidas de São Paulo até o Rio Grande do Sul, expondo a risco a saúde pública de quatro Estados distintos, estava transportando 350.000 maços de cigarros, quantidade capaz de causar graves danos ao bem jurídico em questão e ao Erário. No ponto, saliento que o aumento, para essa vetorial, será de 01 mês para cada 30.000 maços de cigarros contrabandeados, conforme autoriza o Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4, ACR 5016617-74.2019.4.04.7003, OITAVA TURMA, Relator NIVALDO BRUNONI, juntado aos autos em 18/08/2021). Não há falar em colaboração da vítima. 



    Assim, considerando que duas circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal (circunstâncias e consequências do crime) são intensamente desfavoráveis à situação processual do réu, fixo-lhe uma pena-base de 03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão. 



    Como o réu é reincidente, aplico a agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal na fração de 1/6 (um sexto), aumentando a pena anteriormente aplicada para 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão.



    Deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, porque o réu não admitiu estar transportando cigarros paraguaios, objeto material do delito em questão, mas mercadorias lícitas, o que, se procedente fosse, não configuraria, em tese, nenhum crime (…).



    E, por não haver outras agravantes ou atenuantes a considerar, tampouco majorantes ou minorantes, torno definitiva a pena privativa de liberdade no patamar de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão. 



    (…) O regime prisional inicial será o fechado, porque se trata de réu reincidente, com duas circunstâncias judiciais intensamente desfavoráveis (circunstâncias do crime e consequências), hipótese incompatível com a fixação de regime menos severo, conforme se depreende da Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça”.  



    8. Ao julgar o recurso de apelação criminal da defesa, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região reduziu a pena do paciente para três anos e seis meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado:



    “(...) Na primeira fase, a pena-base restou exasperada em virtude das circunstâncias e das consequências do crime, em 1 ano e 2 meses de reclusão. 



    O juízo de primeiro grau negativou as consequências, em razão da expressiva quantidade de cigarros apreendida (350.000 maços) e pelo fato de a mercadoria ter sido transportada de São Paulo ao Rio Grande do Sul, expondo a risco a saúde da população de quatro Estados distintos. 



    Esta 8ª Turma entende que a quantidade de maços de cigarro apreendida enseja a valoração negativa das circunstâncias do crime, e não da vetorial consequências, motivo pelo qual promovo a readequação das vetoriais do art. 59 do Código Penal, o que se afigura possível e não caracteriza reformatio in pejus por não ensejar o aumento global da pena.



    (…) Dentro deste contexto, revela-se adequado tornar neutras as consequências e transferir os fundamentos utilizados para sua elevação à vetorial circunstâncias do crime. 



    No que se refere ao quantum para tal incremento, é entendimento consagrado nesta Turma que, no crime de contrabando, a quantidade de cigarros, superior a 30.000 maços, enseja a elevação da pena-base, limitado o acréscimo a 12 meses, em respeito à razoabilidade e à hierarquia das fases. 



    Desse modo, correta a exasperação efetivada na sentença, de 1 mês a cada 30.000 maços de cigarros, resultando no acréscimo de 11 meses. 



    Por sua vez, a vetorial circunstâncias foi exasperada em razão de 2 elementos: a existência de notas fiscais falsas e o cometimento do delito durante o repouso noturno. 



    De fato, o emprego de nota fiscal falsa denota maior sofisticação e profissionalismo da empreitada criminosa, pois visa ludibriar a fiscalização estatal, revestindo a conduta de maior reprovabilidade e justificando o incremento da pena-base. 



    Por outro lado, de acordo com a jurisprudência desta Turma, o cometimento do crime em período noturno não justifica a elevação da pena-base, por se tratar de prática usual nos casos de contrabando (…).



    Por oportuno, consigno que de acordo com os Tribunais Superiores, quando o julgador não especificar o incremento adotado para cada vetorial (no caso de mais de uma negativa) ou de cada elemento ligado a uma mesma vetorial (quando mais de um fator ensejar a valoração de uma vetorial), o total de acréscimo fixado deve ser dividido, igualmente, pelo número de vetoriais ou pela quantidade de elementos caracterizadores da elevação de uma mesma circunstância judicial, de modo que cada qual tenha o mesmo peso (AgRg no REsp 1.840.188/PA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 2/6/2020). 



    Desse modo, considerando que a sentença fixou a pena-base em 3 anos e 2 meses de reclusão, e que o acréscimo somente em razão da quantidade de cigarros foi de 11 meses, forçoso concluir que a elevação por conta dos demais elementos considerados na sentença (nota fiscal falsa e período noturno) somam 3 meses. Sendo assim, a cada um desses fatores deve ser reputado 1 mês e 15 dias de reclusão. 



    Dito isto, a vetorial circunstâncias deve ser acrescida pela quantidade de cigarros (em 11 meses) e pela utilização de nota fiscal falsa (em 1 mês e 15 dias). 



    A pena-base fica, então, fixada em 3 anos e 15 dias de reclusão. 



    Na segunda fase, incidiu a agravante da reincidência, com a elevação da pena em 1/6. GILMAR SEVERINO DO NASCIMENTO foi condenado definitivamente na Ação Penal nº 0000258-51.2011.8.18.0065, pela prática de porte ilegal de arma de fogo e furto qualificado, cujas penas foram extintas, respectivamente, em 10/03/2017 e 10/03/2021. Logo, a pena intermediária resta estabelecida em 3 anos e 6 meses de reclusão. 



    Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, resulta a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão.



    (…) mesmo diante de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos, o cometimento de novo delito no curso da execução de pena por crime grave (furto qualificado), em circunstâncias a denotar profissionalidade criminosa (vultosa quantidade de cigarros e uso de notas fiscais falsas) revela a impossibilidade da fixação de regime aberto ou semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (art. 59 do CP e Súmula 269 do STJ) e, também, da sua substituição por restritivas de direitos (art. 44, II, III e § 3º do CP)”.



    Esse acórdão foi mantido no julgamento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, objeto da presente impetração:



    “(...) A despeito das alegações do agravante, entendo que a decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    De início, cabe destacar que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade (…).



    No caso, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado nesse ponto, uma vez que a Corte estadual, ratificando os fundamentos adotados pelo Magistrado de primeiro grau, indicou fundamentação idônea e específica do caso concreto para justificar a majoração da pena-base aplicada, esclarecendo que foi adotado o acréscimo de 1 mês para cada conjunto de 30.000 maços de cigarros apreendidos, o que totalizou 11 meses de acréscimo à pena-base, além de 3 meses para as circunstâncias do crime, tendo em conta a existência de notas fiscais falsas e o cometimento do delito durante o período noturno, que resultou em um acréscimo de 1 mês e 15 dias para cada uma dessas circunstância, demonstrando todo um conjunto de elementos a justificar o acréscimo adotado. 



    Também não se vislumbra violação ao princípio da proporcionalidade, pois, consideradas as três circunstâncias — elevadíssima quantidade, uso nota fiscal falsa e crime praticado no período noturno —, não se mostra desarrazoado o critério de aumento de 1/6 para cada uma delas, o que resultaria em uma fração de aumento de 1/2, resultando em uma pena-base próxima a 3 anos. Dessa forma, não há que se falar em teratologia ou flagrante desproporcionalidade nos critérios adotados no presente caso, que resultou em pena-base de 3 anos e 15 dias de reclusão. 



    Cabe destacar, ainda, que a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias, de modo a rever a fundamentação utilizada, depende da incursão aprofundada na seara fático-probatória, providência incompatível com os estreitos limites da via eleita.



    (…) Por fim, correta a fixação de regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta”.



    9. A pena-base foi definida em primeira instância em três anos e dois meses de reclusão, sendo o aumento de um ano e dois meses em relação à pena mínima do crime feito em razão da valoração desfavorável das circunstâncias e das consequências do crime, adotando-se, quanto a essa última circunstância judicial, o critério da quantidade de maços de cigarro apreendidos.  



    Em segunda instância, no julgamento da apelação criminal da defesa, o Tribunal Regional Federal apenas afirmou que o critério adotado na sentença condenatória para exasperar a pena-base (quantidade de maços de cigarro) fundamenta a valoração negativa da circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime, e não a das consequências do crime, como apontado pelo juízo de origem. Afirmando a idoneidade do critério da quantidade de maços de cigarro, o órgão jurisdicional de segunda instância tornou neutra a circunstância judicial das consequências do crime e manteve a valoração negativa das circunstâncias do crime, realizando um aumento menor do que aquele levado a efeito na sentença na fixação da pena-base para aumentá-la em um ano e quinze dias e estabelecê-la em três anos e quinze dias de reclusão. Portanto, não se demonstra desproporcionalidade na espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Dosimetria da Pena. Contrabando de Cigarros. Pena-base. Proporcionalidade. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual se manteve a dosimetria da pena aplicada ao paciente, condenado por contrabando, com exasperação da pena-base em razão da grande quantidade de produtos apreendidos (462.500 maços). 2. O Tribunal de origem exasperou a pena-base em 2 anos e 2 meses, considerando a elevada quantidade de cigarros apreendidos como demonstração de maior reprovabilidade da conduta. 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) reduziu a exasperação para 2/3, mantendo a idoneidade do fundamento utilizado. 4. A defesa alega a desproporcionalidade da fração de 2/3 utilizada pelo STJ. II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em verificar se a exasperação da pena-base aplicada ao paciente, considerando a quantidade de cigarros apreendidos (462.500 maços), é legal e proporcional, bem como se a escolha da fração de 2/3 para tal exasperação encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma que a dosimetria da pena é matéria de discricionariedade judicial, sujeita apenas ao controle da legalidade dos critérios utilizados. 7. O Código Penal não prevê regras aritméticas objetivas para a fixação da pena, cabendo ao magistrado aplicar a fração que considerar necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 8. No caso em exame, a exasperação da pena-base em 2/3, considerando a quantidade de cigarros apreendidos, não se mostra ilegal ou desproporcional, tendo sido aplicada dentro dos limites da discricionariedade judicial. 9. A decisão está em harmonia com a jurisprudência do STF. IV. Dispositivo 10. Agravo regimental não provido. Dispositivos relevantes citados: art. 59 do CP. Jurisprudência relevante citada: HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021; HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020; HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021; RHC nº 165.998-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/04/2019; HC nº 199.135AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/05/2021” (HC n. 246.954-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 17.3.2025).



    10. Ademais, é inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.  



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).  



    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.  



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).  



    11. Quanto à pretensão da defesa de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria, razão jurídica também não assiste ao impetrante. Ao não aplicar essa atenuante, o juízo de origem assentou que o paciente “não admitiu estar transportando cigarros paraguaios, objeto material do delito em questão, mas mercadorias lícitas, o que, se procedente fosse, não configuraria, em tese, nenhum crime”. Essa fundamentação foi mantida no julgamento dos recursos da defesa.  



    Para se rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (HC n. 206.930-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.11.2021).  



    “Para o acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da confissão espontânea –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem em sentido diverso, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedente” (RHC n. 168.826-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 26.3.2021).



    12.